Tribunal: STF
Processo: Rcl 47650
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega descumprimento pelo Juízo da 42ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 58/DF, da ADC 59/DF, da ADI 6021/DF e da ADI 5867/DF, no qual se conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).
    O reclamante narra na inicial os seguintes fatos:
    “No Processo ATOrd 0002889-62.2013.5.02.0042, a Reclamante STEFANINI foi condenada ao pagamento de diversas parcelas de natureza trabalhista tendo a liquidação de sentença iniciado em meados do ano de 2020. Após realização de perícia contábil, o juízo da execução determinou que a aplicação do índice de correção monetária deveria seguir a variação do IPCA-E, conforme se verifica às fls. 704/708 do PDF ora juntado (doc. 4 e seguintes):
    (...)
    Não se conformando com esta decisão, proferida em 24/04/2020, foram interpostos vários requerimentos, culminando com a interposição dos Embargos à Execução, cuja decisão de fls. 790/793 do PDF, proferida em 02/10/2020 reviu o índice de correção monetária e determinou a aplicação da TR, consoante fundamentação abaixo transcrita:
    (...)
    Como se observa de todo o histórico de decisões proferidas nos autos, durante esta fase de liquidação de sentença, não obstante a decisão proferida por esse Excelso Pretório, o juízo da execução INSISTE em determinar que a correção monetária se dê pelo índice da TR mais juros, quando é certo que o correto é pela SELIC. Ademais, há patente contrariedade manifestada pelo juízo, eis que em decisão de embargos à execução determina o sobrestamento do feito até decisão definitiva a ser proferida por esse Supremo Tribunal Federal na ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021 e, ao mesmo tempo, rechaça sua própria decisão, sustentando que os embargos de declaração propostos nessa ADC não possuem efeito suspensivo. Ora, se não possuem efeito suspensivo, certo é que a decisão já proferida no dia 18 de dezembro p.p. deve observar sua IMEDIATA incidência para os processos em curso, tal como o presente, cujo índice deverá ser a SELIC, que já engloba os juros.” 
    Alega, em síntese, que o juízo reclamado desrespeitou frontalmente a autoridade desse STF, ao fixar índice de correção monetária diverso daquele estabelecido nos paradigmas apontados, que possuem força vinculante e erga omnes.
    Requer, cautelarmente, a concessão de medida liminar para suspender a sentença de primeiro grau, e, no mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação, para cassar a decisão reclamada de modo a manter a autoridade do entendimento firmado nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021.
    É o relatório.
    Vislumbro plausibilidade jurídica no pedido ora formulado.
    É que no julgamento conjunto das ADCs 58/DF e 59/DF e ADIs 6021/DF e ADI 5867/DF ora invocados, esta Corte Constitucional firmou compreensão que foi assim sintetizada:
    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
    (…)
    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”
    (ADC 58, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 06-04-2021 PUBLIC 07-04-2021) (Grifei)
    No presente caso, a sentença de mérito (eDOC nº 16 pgs. 33-40) e o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no julgamento do recurso ordinário (eDOC nº 17 pgs. 45-51 e eDOC nº 18 págs. 1-8) interposto no âmbito da ação trabalhista, não fixaram o índice de juros e correção monetária, conforme restou claro, inclusive, na sentença dos Embargos à Execução opostos pelo ora reclamante (eDOC nº 24 pgs. 40-43 e eDOC nº 25 pgs. 1-2), na qual se determinou a aplicação da TR, até julgamento da ADC 59 pelo STF, conforme se depreende do seguinte trecho abaixo transcrito:
    “Da inaplicabilidade do IPCA-E como índice de correção monetária
    A Embargante questiona a aplicação do IPCA-E como índice de atualização monetária aplicado aos cálculos, afirmando que em decisão recente, o STF afastou a a decisão do C.TST que determinava aplicação do IPCA-E como índice de atualização dos créditos trabalhistas.
    O índice de atualização monetária foi estabelecido na fase de liquidação, tendo em vista que no comando decisório não houve nenhuma especificação quanto ao tema.
    (...)
    Diante deste cenário e tendo em vista as decisões mencionadas, do Ministro Gilmar Mendes do STF, determino que o índice a ser aplicando ao cálculo seja a TR, por corresponder ao índice de menor valor, o que tornaria os valores apurados incontroversos. 
    Qualquer outra discussão sobre o índice de correção encontra-se suspensa nos termos da decisão ADC 59 MC/DF até o pronunciamento final do STF.”
    Posteriormente, o ora reclamante requereu reforma dos cálculos relativamente aos índices de atualização, com base na decisão do STF que julgou a ADC 59, tendo sido indeferida em decisão proferida aos 03/02/2021 (eDOC nº 25 pgs. 29-30), nos seguintes termos:
    “A subsunção deste caso à jurisprudência vinculante do STF diferencia-se pelo fato de a discussão ter se iniciado na fase de liquidação, ensejando a homologação da conta de liquidação e o julgamento dos Embargos à Execução, ficando a controvérsia adstrita à aplicação da TR ou do IPCA, durante todo o período da condenação.
    Levando em conta a interpretação da modulação dos efeitos da decisão proferida pela Suprema Corte ao contexto deste processo, mantenho a TR como índice de atualização dos créditos deferidos, por ser, dentro dos limites da discussão aqui travada, o índice que mais se assemelha com a taxa finalmente definida (SELIC). 
    Diante do exposto, mantenho a conta homologada, não havendo que falar em reduzi-la ainda mais.”(Grifei)
    Posteriormente houve interposição de “Correição Parcial” junto ao Tribunal Regional do trabalho da 2ª Região, requerendo a aplicação da Taxa Selic, a qual não foi conhecida por ser intempestiva (eDOC nº 26 pgs. 23-29). 
    Devolvidos os autos ao juízo de origem, foi proferida a decisão reclamada (eDOC nº 26 pgs. 43-44) determinando a efetivação do depósito da condenação com base no índice da TR.
    Observe-se que a decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento dos paradigmas vinculantes ora invocados é taxativa no sentido de que Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).(grifei)
    Assim, em se tratando de título judicial transitado em julgado sem que haja manifestação expressa acerca dos índices de correção monetária e taxas de juros, compreendo que a autoridade reclamada, ao dar continuidade à execução de valor calculado tendo a TR como índice de correção monetária, parece ter desrespeitado a força vinculante do julgado nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021.
    Nesse mesmo sentido, cito recentes decisões monocráticas proferidas por Ministros desta Corte em pretensões reclamatórias semelhantes à destes autos: Rcl 46.724/ES, Ministro Roberto Barroso, DJe de 20/04/2021; Rcl 47.677/SP, Ministro dias Toffoli, DJe de 11/06/2021; Rcl 47.606/SP, Ministra Rosa Weber, DJe de 07/06/2021; Rcl 47.156/PR, Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/05/2021.
    Entendo que essas circunstâncias conferem plausibilidade jurídica à tese autoral, o que torna prudente a suspensão do processo trabalhista em análise até ulterior pronunciamento acerca do mérito desta ação reclamatória.
    Reputo igualmente presente o periculum in mora, pois o prosseguimento do processo originário pode ensejar o pagamento com a utilização de índice equivocado.
    Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo nº ATOrd 0002889-62.2013.5.02.0042.
    Comunique-se.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator